Tribunal: TJDFT
Processo: 0712065-61.2021.8.07.0007
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-03-03

Ementa:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EMBARGOS À ARREMATAÇÃO. IRREGULARIDADE NA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. NÃO CONHECIMENTO. VÍCIO SANÁVEL. PRELIMINAR. REJEITADA. DESPESAS PROCESSUAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. ART. 98 DO CPC C/C ART. 5o, INCISO LXXIV, DA CF/88. REQUISITOS. NÃO PREENCHIDOS. LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ. NÃO COMPROVADA.
1. A irregularidade na representação processual representa vício sanável, podendo ser regularizado, consoante se denota dos arts. 76 c/c 352, ambos do CPC, em qualquer fase da relação processual.
2. Pelo princípio da causalidade, aquele que deu causa à demanda deve responder pelas despesas decorrentes. Também se evidencia a aplicação deste princípio nas causas extintas sem julgamento de mérito por situação fática externa que repercuta no processo em trâmite. Avalia-se, portanto, quem deu causa à movimentação judicial.
2.1. In casu, restou suficientemente comprovado que a requerida, ora apelante, deu causa à propositura dos embargos à arrematação.
3. O simples pedido de gratuidade não é demonstração da situação de hipossuficiência, tratando-se de presunção relativa que milita, tão somente, em favor da pessoa natural, consoante se denota do § 3o do art. 99 do CPC. Portanto, tratando-se de pessoa jurídica, com ou sem fins lucrativos, cabe ao interessado comprovar, efetivamente, que não possui condições financeiras de suportar as despesas processuais, sob pena de impossibilidade de concessão do benefício em seu favor.
3.1. Os documentos colacionados nos autos demonstram que a pessoa jurídica requerente possui recursos financeiros suficientes para arcar com as custas processuais, razão pela qual, nos termos do art. 98 do CPC c/c art. 5o, inciso LXXIV, da CF/88, é medida que se impõe o indeferimento do pedido de concessão do beneplácito da gratuidade de justiça.
4. O litigante de má fé é aquele que age de forma maldosa, com dolo ou culpa, causando dano processual à parte contrária (Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery, in Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante, 13a ed. - São Paulo: Ed. RT). Assim, não havendo comprovação do dolo do suposto litigante de má fé, bem como do efetivo dano processual sofrido pela parte, não há que se falar em condenação por litigância de má fé.
5. Recurso desprovido.